Tribunal: TJES
Processo: 0004224-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004224-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004224-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014010-46.2021.8.08.0024, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 15/6/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual f
ora
deferi
do

parcialmente
o pedido
liminar,

apenas para cumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (reavaliação periódica).

A fim de contextualizar os fatos, relembro que o presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, iniciada em 2019, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios,
autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

No bojo das investigações, teria sido descortinado que a organização se valia de advogados para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou por meio de aplicativo
whatsapp
. Segundo a Denúncia,
“esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais”
,
“o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção”
.

Segundo consta, a ora paciente integra o referido núcleo de advogados, e teve o
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000
parcialmente concedido
em 01/12/2021, pela eg. Segunda Câmara Criminal, ocasião em que fora revogada a prisão domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, com expresso alerta de que
“no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão, nos termos dos art. 282, § 4º e 316, do Código de Processo Penal”
.

Ocorre que, em
14/6/2022
, a autoridade coatora acolheu representação ministerial e decretou
prisão preventiva
, a ser cumprida em unidade prisional compatível com a prerrogativa de “Sala de Estado-Maior”, por entender que a paciente descumpriu as medidas cautelares impostas, notadamente a suspensão do exercício da advocacia.

Em seguida, foi impetrado o HC nº 5005219-41.2022.8.08.0000, sendo
denegada
a ordem, com trânsito em julgado em 19/10/2022, sob a seguinte Ementa:

“
HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13. OPERAÇÃO “ARMISTÍCIO”. ADVOGADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. OCORRÊNCIA. PRISÃO. SALA DE ESTADO-MAIOR. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES CONDIGNAS. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Caso em que se constatou que a paciente descumpriu não apenas uma, mas duas cautelares, por mais de uma vez, demonstrando menosprezo com a força impositiva da decisão judicial, o que se potencializa pelo fato de se tratar de uma operadora do direito, que exerce profissão essencial à Justiça.

2. Mesmo suspensa do exercício, a paciente continuou prestando atos de assessoria e consultoria jurídica aos clientes – ato privativo de advogado em atividade (artigos 1º e 4º, da Lei nº 8.906/94) –, ainda que por interpostas pessoas, e também tinha a pretensão de prosseguir na conduta, enviando e coordenando outros advogados para atenderem a ocorrências, bem como solicitando que eles protocolassem petições por ela elaboradas. Tais condutas, somadas aos dois episódios comprovados de violação da proibição de manter contatos com internos, caracterizam grave e inequívoco descumprimento de medidas cautelares impostas judicialmente.

2. Acerca da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB, a jurisprudência vem entendendo que mais importante que o local da prisão provisória é assegurar “instalações e comodidades condignas”, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso, inclusive em penitenciárias.

3. No caso vertente, a descrição do local de encarceramento realizada pela unidade prisional revela condições condignas com a prerrogativa em voga e não configura violação à dignidade humana da paciente. Referido Ofício é mais recente do que os relatórios da OAB nos quais se basearam os julgados favoráveis à defesa, valendo ressaltar que tais relatórios, embora tratassem da mesma unidade, descreviam a situação de pessoas diversas da ora paciente. Precedentes do STJ.

4. Especificidade verificada no presente caso, no qual a necessidade da prisão preventiva está baseada, não apenas nos riscos inerentes à cautela, mas principalmente no fato de que houve descumprimento intencional de medidas cautelares alternativas à prisão, o que caracteriza uma situação especial e mais gravosa em comparação com os precedentes invocados. Esse é o fator diferenciador que justificou a necessidade de imposição da medida a ora paciente, e a preservação das cautelares alternativas ou da prisão domiciliar impostas a outros réus.

5. A deliberada postura recalcitrante acarreta um indesejável efeito de colocar em desprestígio as decisões judiciais, o que não se deve admitir em um Estado Democrático de Direito, sendo certo que não é esse o escopo da prerrogativa legal (art. 7º, V, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

6. Habeas Corpus denegado.

DECISÃO

À unanimidade, DENEGAR A ORDEM e revogar a Decisão liminar a seu tempo deferida.”

Diante disso, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 762.870/ES, perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que foi
denegado
, em 20/10/2022, pelo e. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, com trânsito em julgado em 26/10/2022, destacando-se os seguintes fundamentos:

“Pois bem.
In casu
, não há falar de flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via.

De um lado, porque absolutamente idôneas são as razões invocadas para restabelecer a prisão preventiva da ora paciente,
em face do descumprimento "intencional" de ordem judicial outrora aplicada como medida alternativa
(a paciente foi agraciada pelo Tribunal de origem com
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em 1 de dezembro de 2021 e passados apenas 2 (dois) dias após a referida concessão, ela descumpriu as mesmas, ao entrar em contato com um interno, e que voltou a agir de igual modo em 8 de março de 2022).
Destacou, ainda, o Desembargador Relator que
o descumprimento não foi episódico, pois as conversas da paciente demonstram que ela pretendia continuar atuando como advogada, apesar da imposição cautelar suspensiva, sendo identificado até mesmo um "certo tom de deboche em uma das conversas"
(fl. 30 - grifo nosso).

De outro, porque o acórdão impugnado consignou que
a cela na qual se encontrava a paciente "é dotada de uma cama em alvenaria, uma mesa com cadeira, sanitário, chuveiro, uma janela ampla de acrílico e janela de inspeção por onde os inspetores observam o que acontece no interior da cela, tendo por objetivo auxiliar na aeração do ambiente", descrição essa que veio instruída com fotografias demonstrando a salubridade, a higiene e a segurança
(fl. 30 – grifo nosso), cumprindo, pois, o local à sua finalidade (instalações e comodidades condignas e cela separada dos demais detentos).”

Com efeito, deve-se anotar que a situação fático-jurídica da ora paciente se
distingue
de outros casos relacionados à prisão preventiva de advogados no bojo da chamada “Operação Armistício”, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva está baseada, não apenas nos riscos inerentes à cautela, mas principalmente no fato de que houve
descumprimento intencional de medidas cautelares alternativas à prisão,
o que caracteriza uma
situação especial e mais gravosa em comparação com os precedentes invocados.

A propósito, conforme registrado no Acórdão proferido pelo TJES e repisado na Decisão do Órgão de superposição, o descumprimento não fora episódico, pois as conversas demonstravam que a paciente
pretendia continuar atuando como advogada,
apesar da imposição cautelar suspensiva, sendo identificado até mesmo um
certo tom de deboche para com as decisões judiciais,
em uma das conversas (04/9/2021).

À luz desse contexto, registra-se que, a fim de não incorrer em
violação à coisa julgada
da eg. Segunda Câmara Criminal e do próprio c. Superior Tribunal de Justiça, o presente
Habeas Corpus

somente pode ser conhecido naquilo que não coincidir com o objeto e com o suporte fático-jurídico já analisados nos feitos pretéritos.

À vista dessa delimitação, observa-se que a presente impetração discute a condignidade das instalações em que se encontra reclusa a paciente, e se baseia precipuamente em um Relatório de Visita Técnica elaborado por membros da Comissão de Prerrogativas da OAB/ES, datado de 06/9/2022 (Id. 3688985), e, portanto,
posterior
à impetração dos referidos Habeas Corpus.

No entanto, ao enfrentar o pedido liminar, constatei, pela narrativa da exordial, que
não houve manifestação da autoridade coatora acerca desses supostos fatos novos,
tendo sido oportunizado o contraditório ao Ministério Público, de modo que a imediata análise em 2º grau consubstanciaria inegável
supressão de instância
.

Registro, ainda, que não foi possível abrir os arquivos de Ids. 3688999, 3689000, 3689001, que apresentam mensagem de erro “Falha ao carregar documento PDF”, o que foi identificado e oportunizado na Decisão liminar (Id. 3715216), e, no entanto, a defesa não entendeu pertinente promover a substituição por arquivos não corrompidos.

Não obstante, verifico que, ao prestar suas informações no presente Habeas Corpus e cumprir o dever de reanálise periódica da prisão preventiva,
a autoridade coatora enfrentou tais argumentos
(Id. 3772483), e, além disso,
os arquivos corrompidos não inviabilizam o enfrentamento das questões debatidas
, de modo que entendo
possível conhecer o presente feito
, até como forma de
prestigiar a resolução de mérito e evitar retrabalhos desnecessários por parte de todos os atores processuais.

Passo, portanto, a analisar o argumento de descumprimento da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB, e, neste ponto, repiso que, acerca dessa garantia legal, a jurisprudência solidificou o entendimento de que mais importante que o local da prisão provisória é assegurar
“instalações e comodidades condignas”
,
mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso, inclusive em penitenciárias.
Ou seja, mais importante que o local da prisão são as condições em que o advogado é detido, não havendo constrangimento ilegal se lhe é assegurada dependência especial, seja por sala de Estado-Maior, seja
por local que lhe faça as vezes
.

Portanto, tem-se reconhecido reiteradamente a legalidade da prisão de advogados, ainda que em estabelecimentos prisionais, desde que em instalações e comodidades condignas, conforme parâmetros jurisprudencialmente estabelecidos (
STF
, HC 157003 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018; HC 138392 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017;
STJ
, HC 464.139/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018;
TJES
, Habeas Corpus, 100180000927, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018; HC 0028559-07.2019.8.08.0000, Relatora: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 04/12/2019).

Prosseguindo, registra-se que as condições descritas pelo Relatório de Visita Técnica de 06/9/2022, instruído mediante fotografias,
são
as mesmas
d
a
quelas mencionadas nas decisões anteriores em que tais instalações foram consideradas condignas com a prerrogativa legal
, dentro da interpretação que a jurisprudência tem apresentado acerca do inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB. Transcrevo trecho do Voto no HC nº 5005219-41.2022.8.08.0000:

“Além disso, destaco que o Ofício encaminhado pela Unidade Prisional (Id. 2807662) menciona que a cela na qual se encontrava a paciente “é dotada de uma cama em alvenaria, uma mesa com cadeira, sanitário, chuveiro, uma janela ampla de acrílico e janela de inspeção por onde os inspetores observam o que acontece no interior da cela, tendo por objetivo auxiliar na aeração do ambiente”, descrição essa que veio instruída com fotografias demonstrando a salubridade, a higiene e a segurança (Id. 2807663), o que me parece condigno com a prerrogativa em voga e não configura violação à dignidade humana da paciente.”

Com efeito, conquanto se alegue que a paciente esteja em “cela comum”, constata-se que, embora as instalações sejam simples, ela
se encontra em cela individual,

com banheiro e pia privativos,
o que, a princípio,
não constitui insalubridade e não viola a prerrogativa legal, nem a dignidade humana,
conforme repisado em recentíssimos julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 765.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; AgRg no HC n. 728.885/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

De qualquer forma, por medida de prudência, e, com vistas à efetiva prestação jurisdicional, entendi necessário instar a direção prisional a se manifestar acerca das condições das instalações às quais está submetida a paciente, principalmente diante das
preocupantes alegações defensivas de que há racionamento de água e de que as condições da água são insalubres.

No decorrer da instrução do presente feito, a direção da unidade prisional prestou as suas informações, com destaque para o seguinte:

“
No que se refere, precipuamente as celas é
[sic]
dotada de 1 cama em alvenaria, uma mesa com cadeira, sanitário, chuveiro, uma janela ampla com objetivo de auxiliar na aeração do ambiente.

[...].

Além disso, com relação ao Ofício nº 1.042/SEJUS/CPFC, de 22 de junho de 2022,
foi estruturado recentemente pela Secretaria de Estado de Justiça uma sala de convívio que possui uma televisão, livros e cadeiras conforme fotos em anexo, podendo circular livremente entre os espaços durante toda a tarde.

Informo que
não há racionamento de água e segue em anexo o último relatório analítico da qualidade da água disponibilizada para o consumo neste CPFC
”.

Nota-se que a descrição da direção prisional
são as mesmas recentemente consideradas condignas
por este eg. TJES e pelo c. STJ, e, mais do que isso,
houve até melhor
i
as nas instalações, tendo sido providenciada uma sala de convívio, com televisão, livros e cadeiras, com livre circulação das advogadas ali custodiadas,
dentre elas, a ora paciente,
bem como um bebedouro de água
.

Tais informações foram acompanhados de fotografias comprobatórias (Id. 3777372).

Vale ressaltar, também, que, em relação ao fornecimento de água, a Diretora da Unidade informou que
não há racionamento
, e, ainda, juntou cópia do último relatório da análise de qualidade, de 11/7/2022, realizado pelo Laboratório Tommasi, em que
são r
echaçadas
as alegações de impropriedade e de insalubridade da água.

Para além disso, observa-se que, ao prestar suas informações, a autoridade coatora fez juntar uma cópia da Ata de Inspeção, de 09/11/2022, realizada pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Cezar Augusto Ramaldes da Cunha, Coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (GETEP) (Id. 3772482). Em seus relatos, assim informou o e. Procurador de Justiça:

“[...].
A referida galeria é constituída de quatro celas espaçosas e arejadas, sendo que três delas contam com cama de casal em concreto armado.

Todas as celas contam com pia, com vaso sanitário e com chuveiro. Uma das celas foi reservada e transformada numa sala de convívio social, contando com bancos de madeira, estante de madeira e é dotada de um aparelho de televisão, na qual, no momento da inspeção se encontravam todas as encarceradas assistindo a programação de um canal de televisão aberta.
A diretora da unidade informou que devido o número de advogadas presas determinou a colocação de beliches em duas celas, evitando que qualquer delas tivesse que dormir no colchão direto no chão.
As camas são dotadas de colchão de espuma de excelente qualidade, devendo ser dito que bem superior aos que são entregues aos presos comuns, com lençol e cobertor.
[...]. Constatei no interior das celas alguns livros disponíveis às encarceradas, bem como a existência de itens de higiene pessoal e de uniformes em quantidade proporcional ao número de presas. [...].
As encarceradas relataram dificuldades no consumo de água fornecida pela unidade, alegando odor estranho, no entanto, depois de questionada a diretora da unidade fui informado e repassei às mesmas a informação de que a água é tratada e própria para consumo humano.
Fui informado pela diretora da unidade que
algumas das encarceradas tem recusado o direito a acesso ao pátio de banho de sol,
sendo tudo registrado o livro de ocorrências diárias da galeria. [...].
Fui informado pelo servidor da SEJUS que foi autorizado o fornecimento de bebedouro de água para instalação na galeria onde as advogadas estão recolhidas.”

Com efeito, observa-se que a descrição fornecida pelo e. Procurador de Justiça é condizente com aquela apresentada pela diretoria da unidade prisional,
não se confirmando
as alegações de constrangimento ilegal pelas supostas condições insalubres.

Aliás, destaca-se que, ao que consta, houve melhoramentos das instalações, tendo sido providenciado às advogadas uma sala de convívio com televisão e livros, bem como um bebedouro de água, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de concessão da ordem.

A propósito, alega-se que a referida televisão não funciona, porém as fotografias juntadas aos autos e os relatos do Ministério Público infirmam tais argumentos.

Importante observar, ainda, que, ao se admitir o cumprimento da prerrogativa legal dentro de unidades penitenciárias, são asseguradas as
“instalações e comodidades condignas”,
mas isso
não
significa
que

as pessoas dotadas de tais prerrogativas estejam dispensadas de se submeterem a procedimentos mínimos de segurança inerentes ao ambiente prisional,
como aqueles direcionados a evitar o porte e a entrada de objetos perigosos, até sob pena de se colocar em risco a integridade dos demais presos e dos policiais penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e, sendo realizada a devida realização periódica da prisão preventiva,
D
ENEGO

a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004224-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13.
OPERAÇÃO “ARMISTÍCIO”. ADVOGADA. PRISÃO
PREVENTIVA
. SALA DE ESTADO-MAIOR.
CONDIÇÕES E INSTALAÇÕES CONDIGNAS. NÃO COMPROVADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS
D
ENEGADO
.

1. Acerca da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB, a jurisprudência vem entendendo que, mais importante que o local da prisão provisória é assegurar
“instalações e comodidades condignas”
, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso, inclusive em penitenciárias.

2. Não restou comprovado o alegado constrangimento ilegal, pois, apesar do relatório de visita técnica elaborado pela OAB/ES, tais relatos são infirmados pelas informações da autoridade coatora, da diretoria unidade prisional, e da inspeção
in loco
realizada pelo Ministério Público, no sentido de que as condições são as mesmas recentemente consideradas condignas por este eg. TJES e pelo c. STJ, e, mais do que isso, houve até melhoras nas instalações, tendo sido providenciada uma sala de convívio, com televisão, livros e cadeiras, com livre circulação das advogadas ali custodiadas, dentre elas, a ora paciente, bem como fornecido um bebedouro de água.

3
. Habeas Corpus
d
enegado.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.